Tribunal: TJDFT
Processo: 0707378-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA E ACUSAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGENTES POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM VERBO CONSTANTE DO TIPO PENAL. TER EM DEPÓSITO E TRAZER CONSIGO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AFASTAMENTO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL CUMPRIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não há interesse recursal em relação a pedido expressamente reconhecido pela sentença recorrida. Conhecimento parcial do recurso.
2. O delito de tráfico de drogas é um tipo alternativo, misto ou de conteúdo variado, sendo suficiente para sua consumação a prática de uma única conduta dentre as dezoito enumeradas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, dentre elas o ato de ter em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
3. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
3. Deve ser afastada a circunstância judicial da culpabilidade, haja vista que a prática de mais de um núcleo verbal previsto no tipo penal não enseja, por si só, o reconhecimento de que a conduta praticada foi mais reprovável.
4. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para a benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
5. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmada em sede de recurso repetitivo da controvérsia, os inquéritos e as ações penais em curso não afastam a aplicação do tráfico privilegiado, à medida em que tais registros de acusação ainda se encontram sub judice, não oferecendo a segurança necessária para serem empregados como elemento na dosimetria da pena (REsp n.1.977.180/PR).
6. O plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou projeto da Súmula Vinculante no 59 que dispõe ser obrigatória a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado, desde que a pena não seja superior a quatro anos e o réu não seja reincidente
7. Apelação Criminal interposta pela defesa conhecida, em parte, e, na extensão, parcialmente provida. Apelação Criminal interposta pela acusação conhecida e não provida.